Tribunal: TJBA
Processo: 0002614-98.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002614-98.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTO MIMOSAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS

APELADO: LUCIENNE GALLI GELEILATE e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
D
O
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
A
NOTAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA CONTRATADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
O LIAME JURÍDICO. DISCREPÂNCIA DE VALORES APRESENTADOS.

IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a inscrição do nome da apelada em cadastros de proteção ao crédito foi legítima; (ii) se configura dano moral indenizável; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado.

3 - As apelantes apresentaram cartas-frete que indicam como destinatários pessoas jurídicas distintas daquelas responsáveis pelas inscrições nos cadastros de inadimplentes. A alegação de pertencimento a grupo econômico de fato não foi adequadamente demonstrada. Ausência de comprovação da relação jurídica que justificasse a negativação.

4 - A incompatibilidade entre os valores apresentados e os valores das dívidas inscritas nos cadastros corrobora a irregularidade da inscrição.

5 - A inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo sofrido.

6 - O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, considerando a gravidade da lesão, a duração dos efeitos, o potencial econômico do ofensor e a natureza educativa e repressiva da indenização.

7 - Recurso a que se nega provimento.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.604.280/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.9.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0002614-98.2014.8.05.0154
, em que figuram como apelante
POSTO MIMOSAO LTDA e outros
e como apelada
LUCIENNE GALLI GELEILATE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .